Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015164-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABELLA DA SILVA CASTILHO - CPF: 064.009.831-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n.
1015164-33.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado
Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Isabella da Silva Castilho

Parte Recorrida(s):
Cenect - Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- COBRANÇAS DEVIDAS - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 161,69 (cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não possui relação jurídica com a instituição de ensino demandada, alega que as telas sistêmicas não são aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

Da análise dos autos, observo que a
ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora se matriculou no curso Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, e para comprovar suas alegações trouxe farta documentação indicando a existência de débitos pendentes de quitação, telas de seu sistema e o contrato de prestação de serviços, assinado digitalmente pela autora, o qual contém todas as informações necessárias, tais como data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

4.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a origem do débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

5.

A instituição de ensino se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar de histórico escolar, boletim, contrato de prestação de serviços assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais do requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

6.

Comprovada a origem dos débitos e inexistindo prova do seu pagamento, a instituição de ensino age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia e, por consequência, incabível a condenação por danos morais.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023